Tribunal: TJMT
Processo: 0006255-24.2019.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006255-24.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ NEVES DA SILVA - CPF: 708.908.201-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JESSICA BISERRA LIMA - CPF: 712.435.411-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA UTILIZAÇÃO DA QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDIMENSIONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I.
Caso
e
m
e
xame

1.
Recurso de apelação interposto por condenado pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal)
,
contra sentença que fixou

pena
de
3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa. Pretensão de readequação da dosimetria, com exclusão da qualificadora como fundamento para a majoração da pena-base e revisão das consequências do crime, utilizando critério proporcional para a fixação da reprimenda.

II.
Questão
e
m
d
iscussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de afastar a utilização da qualificadora do rompimento de obstáculo como circunstância judicial negativa na primeira fase da
dosimetria
,

e (
ii
) definir se o critério de fração de 1/8 para o aumento da pena, em razão das circunstâncias desfavoráveis, é adequado ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O rompimento de obstáculo, enquanto qualificadora do furto, não pode ser considerado como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, sob pena de
bis in idem
.

4.

A fixação da pena-base em 4 anos de reclusão, com acréscimo de 1 ano para cada circunstância negativa, revela-se desproporcional e desarrazoada diante do contexto fático.

5.
As consequências do crime foram corretamente valoradas de forma negativa, considerando o prejuízo financeiro e burocrático superior ao comum, incluindo a subtração de documentos pessoais e danos significativos ao veículo da vítima, avaliado em R$ 70.352,00.

6.
Na dosimetria, deve-se observar a razoabilidade e proporcionalidade, sendo mais adequado o critério de fração de 1/8
,
para cada circunstância judicial negativa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

7.

Redimensiona-se a pena-base para 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa, reduzindo-se 1/6 pela atenuante de confissão espontânea, resultando em pena definitiva de 2 anos e 1 mês de reclusão e 10 dias-multa, mantido o regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A qualificadora do rompimento de obstáculo não pode ser utilizada como circunstância judicial desfavorável para a majoração da pena-base na dosimetria.

Na fixação da pena-base, o critério de fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, I; CP, art. 59; CP, art. 65, I, "d"; CP, art. 49; CP, art. 60.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no caso fornecido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006255-24.2019.8.11.0002

APELANTE: ANDRE LUIZ NEVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso
de recurso de apelação interposto
por

André Luiz Neves da Silva
,
contra

sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou
pelo delito
de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
,
tipificado no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Busca a
readequação da pena-base, com o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo
como circunstância judicial desfavorável
, sob o argumento de que não poderia ser utilizada para majorar a pena na primeira fase da dosimetria
.

Também postula pel
a revisão da circunstância judicial referente às consequências do crime
, com a
aplicação do critério de fração de 1/8 (um oitavo) para o aumento da pena
,
em razão das circunstâncias desfavoráveis.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo desprovimento recurso de apelação.

A Procuradoria
Geral
de Justiça exarou parecer pelo não provimento do apelo.

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Assim, passo a julgar o mérito recursal.

No tocante à pena-base, o
juízo de origem
considerou
desfavorável duas

circunstância
s
judicia
is,
destacando o prejuízo financeiro e burocrático suportado pela vítima, que extrapola
ria
o inerente ao tipo penal.

Para melhor compreensão, destaco
o seguinte excerto do édito condenatório:

“[...]
A conduta criminosa aqui analisada é punida com pena de 02 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão, e multa.

Nos termos do artigo 59, do Código Penal, a Culpabilidade: não há elementos para exasperar a pena. Os antecedentes: observa-se tratar de réu primário. Conduta Social e Personalidade do Agente: Não foram fornecidos detalhes específicos sobre a conduta social e a personalidade do réu fora do contexto criminal. Motivos: inerente à tipificação penal em análise.
Circunstâncias: Verifico a incidência de 1 (uma) qualificadora -destruição ou rompimento de obstáculo - reputo pertinente a valoração desta circunstância judicial em desfavor do réu. Ademais, considero ainda como circunstância negativa a audácia do réu, não satisfeito com a subtração da bolsa que estava no interior de um veículo, retornou ao local que praticara o ilícito, para então subtrair outro bem da mesma vítima, qual seja, o veículo, que inclusive já havia sido estacionado em local diverso em
razão de ter tido o vidro traseiro quebrado. Consequências: observo que a vítima suportou consequências financeiras e burocráticas expressivas, eis
que todos os seus documentos pessoais foram subtraídos e não restituídos, não houve devolução total do valor pecuniário furtado, bem como o veículo automotor além de ter o vidro traseiro quebrado, sofreu outras avarias – amassados
-.
Comportamento da Vítima: O comportamento da vítima não contribuiu de maneira alguma para o crime, sendo, portanto, irrelevante para a dosimetria. Assim considerando o delito qualificado, circunstâncias e consequências, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausente agravante e presente atenuante de confissão espontânea - Art. 65, I, “
d”-
. Considero a atenuante de confissão, reduzindo a pena, a fim de redimensionar para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausente causas de aumento ou diminuição, fixando a pena final em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Pena de multa

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, atento ao art. 60, caput, do Código Penal, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do
salário mínimo
.

[...]”
(
grifo nosso)

Como se vê, o juízo de origem fundamentou concretamente o desvalor da circunstância do crime e
de
suas consequências.

D
estacou a ousadia do
apelante
,
que, após subtrair
uma bolsa da vítima
, retornou ao local para consumar nova subtração,

porém,

coisa
muito mais valios
a
,
consistente num
veículo automotor
.

Denota-se,
com isso,

o extrapolar da
conduta
delitiva do apelante,

pois sobrepujou

o normalmente previsto

para o
delito de furto qualificado
, a autorizar a negativação por tal circunstância judicial.

Conquanto esse argumento ser válido para negativar a circunstância do crime, o rompimento de obstáculo não pode ser considerado para aumentar a pena base, porquanto ser qualificadora do furto, a qual foi devidamente reconhecida.

Porém, mesmo com o afastamento de tal motivo, a pena ainda permanecerá a mesma, vez que há outra justificativa concreta para tanto, consistente no fato d
e
o apelante ter furtado a vítima por duas vezes, no mesmo dia, evoluindo da conduta de subtração de uma bolsa para
o furto de
um veículo
automotor, de valor considerável
.

A
o mesmo modo, a
avaliação negativa das consequências do delito
foi correta, h
a
ja vista

que
o dano causado é superior ao comum dos casos.

Conforme fundamentado pelo juízo de origem
, não houve devolução total do valor pecuniário furtado
,
além do

veículo da vítima ter sido

amassado

e
sofrido
outras avarias.

Há de se frisar, neste ponto, que, no aferimento da extensão do dano pelo julgador, este deve levar em consideração
o valor do bem subtraído
e
a
capacidade financeira do ofendido
.

O carro furtado da vítima

foi avaliando em R$ 70.352,00, consistindo num veículo

Toyota Corol
la
.

A
pesar de ter sido recuperado, ficou com diversas avarias,
o que, por certo, desvalorizou o veículo, gerando um dano acima do esperado para um crime de furto.

Assim, não há que se cogitar na elisão das circunstâncias judicia
i
s negativada
s
pelo juízo de origem.

Do critério de fração

Consoante entendimento pacificado, não há obrigatoriedade de adoção de critério matemático, devendo o magistrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da pena
.

Na hipótese, o juízo aumento
u
01
ano de reclusão
para cada circunstância judicial.

Considerando todo o contexto fático, somado à confissão do apelante, não vejo como proporcional o aumento de um ano de reclusão para cada vetor negativ
o
, sendo mais adequado ao caso o parâmetro de 1/8, por intervalo.

Isso porque, não vejo gravidade na
conduta delitiva

com aptidão de justificar a fixação em
04 anos de reclusão
como pena base
,
a

torna
r, por conseguinte,
a reprimenda desproporcional
e desarrazoada
.

Dito desta forma, passo a redimensionar a pena do apelante, especificamente em relação as partes impugnadas pela defesa técnica.

Considerando a negativação de duas circunstâncias
judiciais
, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 02 anos e 06 meses de reclusão e
12 dias-multa.

Em razão da confissão do acusado, decoto 1/6 da pena acima fixad
a
, resultando em 02 anos e 01 mês de reclusão e 10 dias-multa.

Na inexistência de causa de aumento ou diminuição de pena, fixo definitivamente a
reprimenda
em
02 anos e 01 mês de reclusão e 10 dias-multa
, regime inicial aberto.

Pelo exposto,
em

dissonância

com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
, julgo o RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
,
a fim de
readequar a reprimenda para

02 anos e 01 mês de reclusão e 10 dias-multa, regime inicial aberto
, mantendo, contudo, inalterado o restante do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024